Tribunal: TJSP
Processo: 0003131-14.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0003131-14.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que
é agravante RICARDO DA COSTA BARBOSA JUNIOR, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo para
absolver Ricardo da Costa Barbosa Junior da falta disciplinar apurada no
Procedimento Disciplinar no 036/2018, cancelando-se os efeitos dela decorrentes.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.775 - Agravo de Execução Penal no 0003131-14.2019.8.26.0520 - São José dos Campos
VOTO no: 42.775
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0003131-14.2019.8.26.0520
AGRAVANTE: Ricardo da Costa Barbosa Junior.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: São José dos Campos.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por RICARDO DA
COSTA BARBOSA JUNIOR contra a r. decisão reproduzida as fls. 74/75 dos
autos digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais de São José dos Campos que, nos autos da Execução Penal no 0010059-
94.2018.8.26.0041, reconheceu como falta grave os fatos ocorridos em 17.03.2018,
declarando a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a retificação do cálculo de
pena para fins de progressão de regime.
Pretende o recorrente a absolvição da falta grave sob a alegação de
que a conduta ilícita foi praticada por terceiro que supostamente pretendia prejudicá-
lo, questionando, em especial, os testemunhos dos agentes policiais (Minuta, fls.
01/09).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.775 - Agravo de Execução Penal no 0003131-14.2019.8.26.0520 - São José dos Campos
Apresentada a contraminuta (fls. 81/84) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 86), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do agravo (fls. 98/99).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Consta que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave com
fundamento no artigo 52 da Lei de Execução Penal, consistente na apreensão de
substância entorpecente enviada por sedex a ele destinado, sendo remetente sua
companheira Edilene Muniz.
Pois bem.
Confere-se que a conduta ilícita evidenciada e confirmada no
procedimento administrativo se restringe a apreensão de correspondência com
entorpecente destinada ao agravante e, realmente nada foi produzido nos autos a
infirmar sua negativa (fls. 54). Assim, não é possível considerar que ele tenha
concorrido para a conduta que tipificou a falta grave sem prova inequívoca de sua
culpabilidade, sob pena de violação aos princípios basilares do Direito Penal e
Processual Penal.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS
CORPUS"
EXECUÇÃO
DA
PENA.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE DA TENTATIVA DE
PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.775 - Agravo de Execução Penal no 0003131-14.2019.8.26.0520 - São José dos Campos
GRAVE. ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INTRANSCENDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. 1. A tentativa de apossamento de objetos
que permitam ao apenado a comunicação intra e extramuros
deve ser punida com a sanção correspondente à falta
disciplinar grave consumada, nos termos do artigo 49,
parágrafo único, da Lei no 7.210/84. 2. Porém, se a tentativa
de introduzir aparelho celular dentro do presídio não foi
praticada pelo condenado, não pode ele sofrer sanção pela
falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP. 4. O princípio
constitucional
da
intranscendência
impede
que
a
responsabilidade penal ultrapasse a esfera pessoal do
agente. 5. Ordem concedida a ordem, parcialmente, de
ofício, para desconstituir a homologação da falta disciplinar
de natureza grave em razão de sua atipicidade. (HC
241.228/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
Turma,
julgado
em
20/3/2014)
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO
CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
2.
EXECUÇÃO
PENAL.
CORRESPONDÊNCIA. SEDEX. TENTATIVA DE ENVIO
DE
ACESSÓRIOS
ELETRÔNICOS
(BATERIA
DE
CELULAR) PARA ESTABELECIMENTO PENAL. FALTA
GRAVE.
ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INTRANSCENDÊNCIA. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
ALTERAÇÃO DOS EFEITOS DA FALTA DISCIPLINAR.
PREJUDICADO.
4.
HABEAS
CORPUS
NÃO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.775 - Agravo de Execução Penal no 0003131-14.2019.8.26.0520 - São José dos Campos
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 2. A
conduta praticada, em tese, por genitor de preso - envio de
bateria de telefone celular por meio de correspondência
Sedex -, não pode ser extensiva ao paciente, se não
demonstrado algum ato material por ele praticado. O
simples fato de o ascendente constar do rol de visitantes do
reeducando não é suficiente para afirmar a prática de falta
grave. Princípio da intranscendência penal. 3. Prejudicado
o pedido subsidiário de alteração dos efeitos da falta
disciplinar. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para cassar o acórdão apontado como
coator, restabelecendo-se a decisão do Juízo da Execuções
Penais da Comarca de Marília, que absolveu o paciente por
entender atípica a conduta perpetrada (HC 272.783/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma,
DJe 20/2/2014).
Cumpre mencionar, também, o trecho do brilhante voto do Ministro
Rogerio Schietti Cruz no HC no 291.774/SP, julgado em 10/06/2014:
“Não se descura que o art. 49, parágrafo único, da LEP,
prevê que a tentativa da prática de ato que corresponda a
falta disciplinar deverá ter idêntico tratamento ao da
prática de falta disciplinar consumada. Entretanto, não se
dispensa a existência de um suporte probatório do qual se
permita concluir, induvidosamente, que o fato considerado
faltoso teria se dado por provocação ou com a participação
do condenado. Com efeito, a execução penal, tal como
ocorre com outros ramos, rege-se não só por regras, mas,
também por princípios, que se imbricam, direta ou
reflexamente, com princípios constitucionais ou inerentes ao

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.775 - Agravo de Execução Penal no 0003131-14.2019.8.26.0520 - São José dos Campos
processo penal de conhecimento, como, v.g, o princípio da
humanidade das penas, o princípio da estrita legalidade.
Entre eles, destacaria, como corolário do princípio da
culpabilidade, o da personalidade, de matiz constitucional
(art. 5o, XLV, da CF) e que também é conhecido, entre
outros nomes, como princípio da intranscendência penal,
cuja importância é notória tanto para o processo de
conhecimento, quanto para o processo de execução penal.
Por esse princípio, fruto de conquista histórica que remonta
ao Iluminismo (cf. in Smanio, Gianpaolo Poggio; Fabretti,
Humberto Barrionuevo. "Introdução ao direito penal:
criminologia, princípio e cidadania". São Paulo: Atlas,
2010, p. 177), compreende-se, nas oportunas palavras
de Nilo Batista, que a reprimenda não pode passar da
"pessoa do autor do crime (ou, mais analiticamente, dos
autores e partícipes do crime). A responsabilidade penal é
sempre pessoal" (cf. in "Introdução crítica ao direito penal
brasileiro". Rio de Janeiro: Renavan, 1990, p. 104). Indo
adiante, permito-me
estender
o
raciocínio
que
se
desenvolveu com esse princípio, no que tange ao
cometimento de um delito, também para os casos em que se
apura a prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, a despeito da conduta do condenado não se
constituir, necessariamente, em um injusto penal. Isso em
decorrência das implicações - que podem ser graves - que
sofrerá o condenado com a constatação de que
determinado fato, que lhe é eventualmente imputado,
constitui falta disciplinar, como, por exemplo, a que
ocorreu na hipótese destes autos, que redundou na perda de
parte dos dias remidos e nova contagem de prazo para
progressão de regime.”

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.775 - Agravo de Execução Penal no 0003131-14.2019.8.26.0520 - São José dos Campos
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para absolver Ricardo
da Costa Barbosa Junior da falta disciplinar apurada no Procedimento Disciplinar
no 036/2018, cancelando-se os efeitos dela decorrentes.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator